Tribunal: TJBA
Processo: 8005779-69.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005779-69.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
VICTOR FAVA ARRUDA, BETTINA MONTEIRO BUELAU COGO

EMBARGADO: EDNALVA OLIVEIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
LUCIANA CAIRES ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao acolher preliminar de incompetência, deu provimento ao recurso de apelação para determinar a remessa dos autos ao juízo competente da capital do Estado de São Paulo. A embargante alegou contradição entre o corpo do acórdão — que apenas reconheceu a incompetência — e a ementa, que mencionou a anulação da sentença. Requereu, com isso, o acolhimento dos aclaratórios para correção do equívoco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição entre a fundamentação do acórdão e a ementa, no ponto em que esta indica a anulação da sentença, e, em caso positivo, se é cabível a correção do erro material por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção à anulação da sentença contida na ementa decorre de erro material, pois o colegiado limitou-se, no voto condutor, a reconhecer a incompetência do juízo de origem e a determinar a remessa dos autos ao juízo competente.

4. O reconhecimento de incompetência não implica, por si só, a nulidade da sentença proferida, sendo necessário resguardar a eficácia dos atos processuais já praticados até manifestação expressa do juízo competente, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economia processual.

5. Constatada a contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, exclusivamente para correção do equívoco, sem modificação do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ementa que diverge do conteúdo do voto condutor pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, quando constatado erro material.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8005779-
69
.20
19
.8.05.0
274
, sendo embargante
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO

e outros
e embargada

EDNALVA OLIVEIRA DAMASCENO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.